Tribunal: TJPA
Processo: 0815377-40.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815377-40.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SAPIENTIA CLINICA MEDICA LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESISTÊNCIA RECURSAL. HOMOLOGAÇÃO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos à execução, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa jurídica, determinando a comprovação da hipossuficiência financeira ou o recolhimento das custas iniciais.

2. Após a distribuição do recurso, a agravante requereu expressamente a desistência do agravo de instrumento, antes do início do julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a homologação da desistência do recurso interposto, independentemente da anuência da parte contrária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 998 do CPC assegura ao recorrente a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem necessidade de anuência do recorrido ou dos litisconsortes.

5. Formalizado o pedido de desistência antes do início do julgamento e inexistindo vício que o invalide, impõe-se sua homologação, com a consequente prejudicialidade do exame do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Desistência homologada. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. O recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo antes do início do julgamento, independentemente da anuência da parte contrária. 2. Homologada a desistência, resta prejudicada a análise do mérito recursal.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 998 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AC nº 1037652-06.2022.8.26.0053, Rel. Des. Carlos von Adamek, j. 06.06.2023; TJMT, AC nº 1018049-20.2022.8.11.0002, Rel. Desª. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 22.03.2023
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815377-40.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SAPIENTIA CLÍNICA MÉDICA LTDA

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SAPIENTIA CLÍNICA MÉDICA LTDA
em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que negou a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça nos autos de EMBARGOS À EXECUÇÃO proposto pela agravante em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
(Proc. nº 0804866-93.2025.8.14.0028).

Transcrevo a parte dispositiva do interlocutório recorrido
(ID 145267399 – autos de origem)
:

“(...) Compulsando os autos, observo que a parte autora requereu o benefício da gratuidade da justiça, contudo, não logrou êxito em demonstrar sua condição de hipossuficiência.

A simples declaração de pobreza, por si só, não faz prova inequívoca, sendo possível ao Juízo apreciá-la para obter confirmação. O benefício da gratuidade de justiça consiste em exceção dentro do sistema judiciário pátrio, devendo, como tal, ser deferido às pessoas que demonstrarem satisfatoriamente a impossibilidade de arcarem com os encargos processuais.

Portanto, a concessão da gratuidade depende da comprovação da situação de insuficiência financeira, uma vez que se trata de presunção relativa.

Considerando que o art. 99, § 2º, CPC, determina que o Juízo deve, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, determino:

1. INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias:

a) comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para concessão da gratuidade da justiça, apresentando comprovante de recebimento de salários/rendimentos, cópia dos 03 (três) últimos extratos bancários mensais, de sua declaração de imposto de renda nos últimos exercícios financeiros e/ou qualquer outro documento hábil a provar a hipossuficiência alegada. Tratando-se de pessoa jurídica empresarial, a demonstração da hipossuficiência deverá ser feita por meio de balanço patrimonial em relação ao seu resultado financeiro no exercício anterior ou por meio da apresentação dos extratos bancários das contas pessoas jurídicas que detém;

b) ou, no mesmo prazo, proceder o recolhimento das custas e despesas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme art. 290, CPC. Esclareço à parte autora que o Tribunal permite o parcelamento das custas iniciais, até mesmo o pagamento via cartão de crédito.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, neste último caso devidamente certificado, voltem-me os autos conclusos para apreciação.

Servirá esta como mandado, nos termos do Provimento nº 11/2009-CJRMB, Diário da Justiça nº 4294 de 11/03/09.

Marabá/PA, assinado e datado eletronicamente.

Aline Cristina Breia Martins

Juíza Titular da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá (...)”

Inconformada, SAPIENTIA CLÍNICA MÉDICA LTDA interpôs Agravo de Instrumento
(ID 28690301)
sustentando que, embora pessoa jurídica, faz jus ao benefício, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, art. 99 do CPC e Súmula 481 do STJ, por ter comprovado sua hipossuficiência mediante a juntada de extratos bancários referentes ao período de setembro/2024 a março/2025, demonstrando ausência de saldo significativo, bem como por ostentar a condição de microempresa, sujeita ao regime diferenciado da LC nº 123/2006. Sustenta que o Juízo a quo desconsiderou a integralidade dos documentos apresentados e exigiu indevidamente balanço patrimonial, requerendo, liminarmente, a concessão da gratuidade ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Com a remessa dos autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Após a distribuição do feito, a agravante SAPIENTIA CLÍNICA MÉDICA LTDA, devidamente representada por seus advogados constituídos nos autos
(ID 28692010 – Procuração)
, peticionou no
ID 33382542
requerendo a desistência do presente Agravo de Instrumento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Vindo aos autos petição requerendo a desistência do recurso, impõe-se o recebimento e a homologação da desistência, nos termos do art. 998, NCPC, julgando-se prejudicada a análise do mérito recursal.

O Novo Código de Processo Civil em seu artigo 998 preceitua:

Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.

No plano doutrinário, tem-se o magistério de José Carlos Barbosa Moreira, Humberto Theodoro Júnior, Moacyr Amaral Santos e Flavio Cheim Jorge lecionando sobre a desistência recursal:

“A desistência pode ocorrer ‘a qualquer tempo’, ou seja, desde a interposição do recurso até o instante imediatamente anterior ao julgamento. É indiferente, pois, que aquele já tenha sido ou não recebido, que se encontre ainda pendente no juízo a quo ou que já tenha subido ao tribunal superior.”

“A desistência, que é exercitável a qualquer tempo, não depende de anuência do recorrido ou dos litisconsortes (art. 501).”

“Interposto o recurso, poderá a desistência dar-se a qualquer tempo, no juízo a quo ou no juízo ad quem, até o momento do início do ato de julgamento.”

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

PROCESSO CIVIL – DESISTÊNCIA – Petição informando a desistência do recurso – Desistência homologada – Inteligência do art. 988 do CPC – Perda superveniente do interesse recursal – Recurso prejudicado – Inteligência do art. 932, III, do CPC – Recurso não conhecido. (TJ-SP - AC: 10376520620228260053 São Paulo, Relator: Carlos von Adamek, Data de Julgamento: 06/06/2023, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/06/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO EXPRESSAMENTE PELA PARTE RECORRENTE – HOMOLOGAÇÃO – RECURSO PREJUDICADO. A desistência do recurso pode ser formulada pela parte recorrente a qualquer tempo, independentemente de concordância ou manifestação da parte contrária, conforme disposição do artigo 998 do CPC. Se não há qualquer vício que possa invalidar o pedido, impõe-se sua homologação. (TJ-MT - AC: 10180492020228110002, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2023)

Desse modo, encontrando-se plenamente formalizado,
HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA DO RECURSO
da apelação e julgo-o prejudicado, nos termos do art. 998 do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026